Tribunal: STF
Processo: RHC 244676
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado tentado. Pedido de absolvição. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jhieferson Nunes Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 879.889/GO (evento 67).



    O Recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime roubo circunstanciado tentado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal). O magistrado de primeiro grau concedeu a suspensão condicional da pena (evento 14, fl. 22).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a tese de absolvição do Recorrente ante a ausência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. Alega a impossibilidade de manutenção da condenação, porquanto lastreada exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial e em testemunhos indiretos. Requer, em medida liminar, seja obstado “o trânsito em julgado, o início do cumprimento da pena e os demais efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ”. Pugna, no mérito, pela absolvição do Recorrente (evento 79).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE NA VIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ descrito na exordial acusatória. 



    2. Por outro lado, na espécie, não há se falar em condenação embasada apenas em provas extrajudiciais, uma vez que os policiais que realizaram a prisão em flagrante foram ouvidos em juízo, confirmando as circunstâncias da conduta criminosa. Não se verifica, portanto, a alegada ausência de prova judicializada para a condenação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegação de que a condenação está amparada somente nas provas produzidas no inquérito policial, a Corte Superior, ao refutar a tese de absolvição, fundamentou:



    “No caso, busca-se a absolvição do paciente, sob a alegação de ausência de prova judicializada acerca da autoria delitiva. 



    A respeito da autoria delitiva, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 12/14):



    No que se refere à autoria delitiva, esta também foi comprovada nos autos por meio da prova oral produzida em juízo. 



    O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a acusação que lhe é feita, alegando que no dia dos fatos estava trabalhando como vendedor de água quando, por volta as 18h00 acompanhou Matheus, seu colega, até uma distribuidora de bebidas próxima à casa da vítima, momento em que Matheus lhe relatou ter problemas com o ofendido e estava sofrendo ameaças por parte dele. Disse que após efetuar uma ligação, um indivíduo levou uma arma para ele. Falou que subiu a rua com Matheus em direção à casa da vítima, contudo, a todo tempo, pedia que ele não fizesse nada, pois estavam bêbados. Narrou que como o portão da casa do ofendido estava aberto, adentraram o imóvel, momento em que houve o início de uma briga envolvendo a vítima. Descreveu que seu colega sacou a arma e deu uma coronhada na cabeça da vítima Leandro, ocasião em que o acusado decidiu pular o muro para se e tirar da confusão, no entanto, foi alcançado pelos amigos da vítima, os quais lhe agrediram. Disse que, posteriormente, os policiais militares chegaram e o encaminharam para central de flagrantes. Expôs que passou mal na delegacia e que foi encaminhado para o HUGO.



    Não obstante a negativa do réu, sua versão está isolada e vai de encontro com as demais provas dos autos que o incriminam. 



    Embora a vítima Leandro da Silva Borges não tenha ofertado sua versão em juízo, ao ser ouvida na fase extrajudicial, narrou que ouviu um barulho no quintal de sua casa e ao averiguar, deparou-se com 2 (duas) pessoas, sendo que um deles estava municiado com arma de fogo, momento em que foi dada voz de assalto. 



    Disse que resistiu a ordem de retornar para entrar na residência, instante em que tomou uma coronhada na cabeça (mov. 3, p.11). 



    Conquanto o ofendido não tenha corroborado sua narrativa na fase judicial, sua versão foi confirmada, em juízo, pelos policiais militares que efetuaram a abordagem do acusado. 



    A testemunha Paulo César Modesto Silva Júnior, policial militar alegou que após o recebimento de uma denúncia de uma tentativa de roubo, compareceu ao local indicado e encontrou o acusado já detido por civis. Disse que a vítima afirmou que escutou um barulho no quintal e avistou 02 (dois) indivíduos armados, momento em que os vizinhos ouviram os gritos e conseguiram capturar o réu JHIEFERSON. 



    Denota-se que no mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Paulinelly Ferreira Sales. 



    Conforme as transcrições acima, a instrução processual revelou claramente que o acusado, mediante grave ameaça, agiu imbuído do intuito de subtrair bem de propriedade da vítima, mas não prosseguiu com seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Observa-se que a vítima, na fase inquisitorial, foi clara ao descrever que ao se deparar com o réu e outro indivíduo em sua residência, recebeu deles voz de assalto. 



    Assim como já consignado, a versão da vítima foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares colhidos em juízo, que confirmaram que o ofendido, no momento da atuação policial, apresentou a mesma versão. 



    Não obstante a alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes da lei não podem ser valorados como prova suficiente para incriminar o acusado, uma vez que apenas ratificaram suas narrativas apresentadas na fase inquisitorial, referida tese não merece acolhimento. Isso porque, em se tratando de policiais, por participarem de inúmeras ocorrências, é comum que não se recordem de todos os fatos quando são ouvidos em juízo. 



    Além disso, neste caso, as testemunhas não se limitaram a ratificar o que foi dito na fase de inquérito, por outro lado, delinearam em suas narrativas o que se recordaram do ocorrido após consultar suas declarações pretéritas, conforme autoriza o parágrafo único do art. 204, do CPP. 



    Ademais, a inquirição não violou o princípio constitucional do contraditório, já que, embora as testemunhas tenham efetuado consultas em seus depoimentos anteriormente, apresentaram suas versões na presença da defesa técnica, a quem foi reservado não só o direito de proceder aos questionamentos que julgasse necessários, mas também de reagir contra o que se mostrasse inconveniente aos interesses do seu cliente



    Na espécie, não há se falar em condenação embasada apenas em provas extrajudiciais, uma vez que os policiais que realizaram a prisão em flagrante foram ouvidos em juízo, confirmando as circunstâncias da conduta criminosa. Não se verifica, portanto, a alegada ausência de prova judicializada para a condenação.



    Por outro lado, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de roubo tentado pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”



    Nesse prisma, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015); “Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 232.929-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual” (RHC 230.078-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.08.2023).



    Além disso, “O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 224.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente